Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-98.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Embargos de terceiro. Essencialidade dos veículos. Princípio da menor onerosidade (art. 805 CPC). Natureza da alienação fiduciária. Possibilidade de cessão de direitos aquisitivos. Limite da constrição judicial. Análise de documentos (CT-E, DAMDFE, comprovantes de pagamento) e comprovação da posse. Alegação de contradição entre

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Embargos de terceiro. Essencialidade dos veículos. Princípio da menor onerosidade (art. 805 CPC). Natureza da alienação fiduciária. Possibilidade de cessão de direitos aquisitivos. Limite da constrição judicial. Análise de documentos (CT-E, DAMDFE, comprovantes de pagamento) e comprovação da posse. Alegação de contradição entre reconhecimento de documentos e afastamento da posse. Rediscussão do caso. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos de declaração rejeitados.